Tribunal: CARF
Processo: 13832.000116/2002-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mariel Orsi Gameiro
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13832.000116/2002-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.634 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2020
Recorrente
ARNALDO A. ABREU & ABREU LTDA-EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 15/01/1990 a 06/12/1991
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
A propositura de ação judicial contra a Fazenda, em qualquer momento e com
o mesmo objetivo, importa em renúncia às instâncias administrativas ou
desistência de eventual recurso interposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Carlos Alberto da Silva Esteves, Sabrina Coutinho Barbosa, e Mariel Orsi Gameiro.

Relatório
Por bem descrever os fatos no processo administrativo fisal, adoto relatório
proferido no acórdão de primeira instância:
Trata o presente processo de pedido de restituição da Contribuição para o PIS/Pasep
recolhida a maior, no período de janeiro de 1990 a dezembro de 1991, conforme
documento de fl. 3 e planilha de fl. 5.
O pedido, protocolado em 21/05/2002, trata-se de “desmembramento” do processo no
13830-000.0163/00-17, no qual o estabelecimento matriz havia solicitado restituição
cumulada com compensação de seus indébitos.
Por ter apresentado o pedido referente aos pagamentos da matriz mas também das
filiais, que à época faziam os recolhimentos de forma descentralizada, a Agência da
Receita Federal em Piraju intimou-a “desdobrar” o pedido, fazendo-o um para cada
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13832.000116/2002-78
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.634 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13832.000116/2002-78

estabelecimento. Portanto, o presente pedido tem como referência a data do pedido
original, de 15/12/1999.
A DRF em Bauru, pelo despacho decisório de fls. 108/113, indeferiu o pedido, em razão
da contribuinte ter requerido judicialmente autorização para compensar tais indébitos,
havendo, portanto, concomitância com a esfera administrativa, devendo prevalecer
aquela em detrimento desta.
Cientificada, a interessada apresentou a manifestação de inconformidade de fls.
122/155.
Nela, refutou a concomitância alegada no despacho decisório, alegando que a ação
judicial apenas promove sua garantia de não ser retaliada pelo Fisco “enquanto tramita a
Ação Administrativa e até que ocorra o seu Trânsito em Julgado pelo Egrégio Conselho
de Contribuintes”.
Tratou também do direito ao crédito, em decorrência da inconstitucionalidade da
majoração da alíquota reconhecida pelo STF, da “utilidade da decisão administrativa”, e
discorreu longamente sobre o prazo de dez anos para repetir seu indébito.
A quarta Turma da DRJ/POR, através do acórdão 14-64.546, de 23 de fevereiro
de 2017, não conheceu da manifestação de inconformidade, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 15/01/1990 a 06/12/1991
AÇÃO
JUDICIAL.
RENÚNCIA
AO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
A propositura de ação judicial contra a Fazenda, em qualquer momento e
com o mesmo objeto, importa em renúncia às instâncias administrativas
ou desistência de eventual recurso interposto.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Direito Creditório Não Reconhecido
O recorrente foi notificado da decisão em 13 de março de 2017 (fls.167), e
apresentou Recurso Voluntário, no qual apenas repisa os argumentos apresentados na
manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro , Relatora.
Para análise dos requisitos de admissibilidade, é necessário analisar a existência
de ação judicial que discute o conteúdo deste processo administrativo fiscal.
A controvérsia se instaura exatamente na possibilidade da concomitância de ação
judicial e processo administrativo fiscal que discutem o mesmo objeto, inclusive, tendo sido tal
possibilidade defendida pelo recorrente desde a manifestação de inconformidade até o recurso
voluntário.
É fato incontroverso que o recorrente ajuizou o Mandado de Segurança no
008291-67.2000.4.03.6111, face ao Delegado da Receita Federal de Marília/SP, com objetivo de
assegurar o direito à compensação dos valores recolhidos a título de PIS, por imposição dos
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.634 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13832.000116/2002-78

Decretos-lei no 2.445/88 e 2.449/88, com parcelas de tributos administrados pela RB, nos termos
do artigo 66, da Lei o 8.383/91.
Há também o fato de que os períodos de pagamento requeridos na supracitada
ação judicial e no presente pedido administrativo são coincidentes, bem como é inconteste que a
identidade da causa de pedir de ambas as esferas é idêntica.
Nesse sentido, e de acordo com a jurisprudência deste Conselho Administrativo,
há renúncia – ou desistência do recurso, da discussão na esfera administrativa quando o
contribuinte propõe ação judicial sobre o mesmo objeto, contra a Fazenda, em qualquer
modalidade, antes ou depois, em qualquer momento, visto que prejudica o requerimento
administrativo.
E tal exist~encia de ação judicial, em concomitância com o processo
administrativo fiscal – ambos com o mesmo objeto, importa na aplicação da Súmula no 01, do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF):
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
E, pelos fatos incontroversos supracitados – afirmados, inclusive, pelo próprio
contribuinte, não conheço do presente Recurso Voluntário, visto a coincidência entre a matéria
recursal e o objeto da ação judicial.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital